Tribunal: TJBA
Processo: 0000180-14.2012.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000180-14.2012.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE HUMBERTO LACERDA

APELADO: RENOVA ENERGIA S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO, LUCAS DE ALMEIDA CORREA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO CONJUNTO COM AÇÕES CONEXAS (EMBARGOS DE TERCEIRO, AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA). CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL PARA IMPLANTAÇÃO DE PARQUE EÓLICO. TURBAÇÃO DA POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA POSSESSÓRIA E IMPROCEDÊNCIA/EXTINÇÃO DAS DEMAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em julgamento simultâneo, julgou procedente o pedido em Ação de Manutenção de Posse ajuizada por empresa de energia, e improcedentes ou extintas as ações conexas (Embargos de Terceiro, Ação Anulatória e Ação de Indenização por Danos Morais) movidas pelo réu e seus familiares, que questionavam a validade do contrato de arrendamento e do título de propriedade do imóvel rural.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em analisar:

a) o preenchimento dos requisitos legais para a manutenção de posse em favor da empresa Apelada;

b) a validade do contrato de arrendamento rural, frente à alegação de que o imóvel pertenceria a espólio e não houve anuência de todos os herdeiros;

c) a suposta nulidade do título de domínio do imóvel arrendado por fraude e duplicidade de registro; e

d) a necessidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. Razões de decidir

Em ações possessórias, a lide se concentra na comprovação da posse, do ato de agressão (turbação ou esbulho), da data da ocorrência e da continuação ou perda da posse, sendo a discussão sobre o domínio, em regra, secundária, conforme o disposto no artigo 561 do Código de Processo Civil.

A posse da Apelada foi devidamente comprovada por meio de contrato de arrendamento rural válido, enquanto a turbação foi confessada pelo próprio Apelante em sua contestação, o que torna imperativa a concessão da proteção possessória.

A tese de nulidade do contrato por versar sobre bem de espólio não se sustenta, uma vez que a sentença, com base nas provas documentais, concluiu que o arrendamento incidiu sobre porção de terra adquirida pela arrendante em caráter particular, após a dissolução da sociedade conjugal pela morte de seu esposo, não integrando, portanto, o acervo hereditário.

A alegação de fraude e duplicidade do título de domínio não foi comprovada pelo Apelante, cujo ônus lhe incumbia. A análise dos autos indica que os títulos se referem a áreas com metragens distintas, não havendo demonstração de sobreposição que configure a alegada nulidade.

O indeferimento e a extinção das ações conexas foram corretamente decididos em primeira instância, seja pela ausência de ato ilícito a fundamentar o dano moral, seja pela flagrante ilegitimidade passiva na ação anulatória, que deveria ter sido proposta em face do ente público emissor do título.

IV. Dispositivo

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, com a manutenção integral da sentença recorrida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0000180-14.2012.8.05.0088
, em que figuram como apelante
MARCELO JOSÉ DA SILVA
e como apelado
RENOVA ENERGIA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora